Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713372-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO MONTEIRO GABRIEL, LUISA PERES DE ANDRADE AGRAVADO: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALMIR PEREIRA DE SOUZA E S/M, SE HOUVER, CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO, WALDIR JOSE MONTEIRO, ANTONIA MARIA MONTEIRO, ENOQUE PEREIRA DE SOUSA, EFIGÊNIA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 30047216. Aguarde-se o prazo para apresentação de contestação, conforme certidão de ID 30055215 BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora